Tribunal: STF
Processo: HC 128381
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2015-06-09
Data de publicação: 2015-06-09

Ementa:
Habeas corpus. 2. Tráfico ilícito de entorpecentes. Paciente em estágio avançado de gravidez. Pedido de substituição da prisão preventiva por domiciliar. 3. Ausência de prévia manifestação das instâncias precedentes. Dupla supressão de instância. Superação. 4. Preenchimento dos requisitos do art. 318 do CPP. 5. Concessão da ordem, confirmando a liminar deferida.